Tribunal: TJDFT
Processo: 0745721-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA MENOR DE IDADE. LEI HENRY BOREL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, nos autos de inquérito policial instaurado com o fim de apurar suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e vias de fato, supostamente cometidos pelo investigado, maior de idade, contra a ex- namorada adolescente, no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão trazida à análise desta e. Corte consiste em declarar qual o Juízo competente para a análise e o processamento do feito envolvendo a suposta prática dos crimes de injúria, ameaça e perseguição, contra uma adolescente que possuía 17 (dezessete) anos à época dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concentração de todas as demandas envolvendo crianças e/ou adolescentes, na qualidade de vítimas de infrações penais, nos Juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, terminaria, ao mesmo tempo, por prejudicar o exemplar trabalho que vem sendo realizado de especialização e de aperfeiçoamento do olhar protetivo para a mulher, e de igual modo não atenderia ao propósito do legislador ao criar o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima de violência, nos termos da Lei no 13.431/2017.
4. Tendo em vista que os fatos em apuração remetem à compreensão da prática, em tese, de crimes contra uma adolescente no contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, nos termos do art. 2o da Resolução no 1/2024 c/c art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.